Tribunal: TJBA
Processo: 8075795-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8075795-21.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE SUPERMERCADOS

ADVOGADO(S): LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES (OAB:BA28667-A)

AGRAVADOS: SUPERINTENDENTE DO PROCON DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS (3)

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR. REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE SUPERMERCADOS – ABASE, contra a decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo n° 8149021-56.2024.8.05.0001, impetrado em desfavor da DIRETORA-GERAL DA DIRETORIA DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – CODECON e do SUPERINTENDENTE DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON, cujo teor declarou a incompetência da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se há identidade entre a lide primeva e o Processo n°
8088301-26.2024.8.05.0001
, a justificar a reunião dos feitos por conexão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
decisum

que versa sobre competência admite a interposição de Agravo de Instrumento, por interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC, conforme o entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania.

4. A análise comparativa das peças vestibulares concernentes revela conformidade substancial da causa de pedir — inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.817/2024, inclusive com transcrições idênticas.

5. Embora as partes não coincidam integralmente, ambas as ações visam beneficiar o mesmo grupo econômico (Entidades representativas do Setor Supermercadista), patrocinadas pelo mesmo Escritório de Advocacia, o que reforça a conexão, nos termos do art. 55,
caput
e §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º
8075795-21.2024.8.05.0000,
tendo como Agravante a
ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE SUPERMERCADOS - ABASE
, sendo Agravados o
MUNICÍPIO DE SALVADOR e OUTROS

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
.